Tribunal: TJES
Processo: 5006615-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006615-48.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: JOSE MARIA DA SILVA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RURAL. RETIRADA UNILATERAL DE MEDIDOR DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPEDIMENTO TÉCNICO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento, mantendo a ordem do juízo de primeiro grau para restabelecer o fornecimento do serviço em imóvel rural, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao teto de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento diante da retirada unilateral de medidor de energia elétrica pela concessionária; (ii) estabelecer se a discussão acerca da responsabilidade financeira por obras de infraestrutura com base na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL afasta a fumaça do bom direito do consumidor em sede de cognição sumária; e (iii) determinar se a multa diária fixada em primeiro grau atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial submetido aos princípios da continuidade, transparência e legalidade, de modo que a interrupção abrupta exige motivação clara e demonstrada.

4. Telas sistêmicas internas da distribuidora não possuem aptidão, de forma isolada em sede de cognição sumária, para comprovar impedimento técnico ou irregularidade estrutural na unidade consumidora que justifique a retirada de medidor previamente instalado.

5. A controvérsia sobre a responsabilidade pelo custeio de obras de infraestrutura básica de rede trifásica demanda ampla dilação probatória e não elide o manifesto risco de dano reverso ao agricultor que depende do insumo energético para a sua atividade produtiva.

6. A multa diária atua como meio coercitivo legítimo para assegurar a eficácia de ordem judicial urgente, mostrando-se válida quando arbitrada em parâmetros razoáveis e dotada de teto limitador global.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. decisão de ID 13741858, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões (ID 14482147), a agravante sustenta, em síntese: (i) a manifesta irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da tutela de urgência em primeiro grau de jurisdição; (ii) que, de acordo com o artigo 480 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, a responsabilidade financeira pelos investimentos e obras de infraestrutura de rede básica destinados ao atendimento de múltiplas unidades consumidoras recai sobre o responsável pelo empreendimento ou interessado, restando afastado o encargo da concessionária; (iv) a desproporcionalidade da multa diária estipulada em R$ 500,00 (quinhentos reais) até o teto limitador de R$ 12.000,00 (doze mil reais), pugnando pelo seu afastamento ou redução substancial. Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar o decisório atacado..

Adianto, contudo, que a decisão agravada não merece reforma, pelas razões que passo a expor.

Segundo se depreende dos autos, cuida-se de agravo interno interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A voltado contra a decisão que apreciou o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, assim redigida:

“Em sede de cognição sumária inerente ao momento do exame, entendo que as telas de sistema anexadas aos autos pela EDP não são aptas a demonstrar a existência de qualquer impedimento técnico concreto ou irregularidade estrutural da unidade consumidora que justificasse a interrupção abrupta e unilateral do serviço, uma vez que o medidor já havia sido instalado pela concessionária.

Ao contrário, restou suficientemente demonstrado, pela documentação apresentada em sede liminar, que a unidade consumidora estava regularmente cadastrada, com fornecimento em andamento, tendo sido instalado o medidor posteriormente retirado. Lado outro, a concessionária não apresentou - em sede de cognição sumária - qualquer documentação técnica, laudo, notificação prévia ou ordem de serviço que explicasse a razão da retirada abrupta do equipamento ou que esclarecesse a suposta necessidade de obras adicionais.

Não há, nos elementos trazidos pela agravante, qualquer indício razoável de que tenha ocorrido negativa de atendimento por razões técnicas no momento da instalação ou de que o autor tenha descumprido exigências regulamentares que lhe tenham sido impostas como condição.

A agravante, enquanto concessionária de serviço público essencial, sujeita-se aos princípios da legalidade, publicidade, transparência e continuidade do serviço. A ausência de informações claras e comprovadas acerca do motivo do desligamento compromete sua alegação de impossibilidade técnica e esvazia a plausibilidade da tese recursal, tornando ausente, neste momento de apreciação da matéria, a
probabilidade de provimento do recurso
, primeiro dos requisitos exigidos para a concessão do efeito suspensivo.

Ademais, o alegado
risco de dano grave ou de difícil reparação
à concessionária não se mostra suficientemente caracterizado.

O cumprimento da ordem judicial, ainda que demande diligências técnicas, não constitui medida irreversível, tampouco insuscetível de posterior modulação ou ajuste, caso o mérito do recurso seja acolhido, havendo, por outro lado, risco à dignidade da parte agravada, agricultor que depende do fornecimento de energia para a atividade produtiva, reforçando a legitimidade da atuação jurisdicional preventiva.

Assim, à míngua da demonstração dos requisitos cumulativos da probabilidade da reforma e do perigo de dano, conforme disposto no art. 995, parágrafo único, do CPC, é de rigor o indeferimento do pleito liminar deduzido neste recurso.”

Pois bem.

Na demanda subjacente, que versa sobre o fornecimento de energia elétrica em imóvel rural, o juízo singular determinou que a concessionária procedesse ao restabelecimento do serviço na unidade consumidora de titularidade do agravado, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante global de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A decisão ora agravada indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que as telas sistêmicas internas colacionadas pela distribuidora se revelavam
insuficientes para demonstrar impedimento técnico ou irregularidade estrutural
na unidade consumidora que amparasse a suspensão abrupta do serviço,
mormente por já ter ocorrido a instalação prévia do medidor de consumo na unidade
.

Acerca da matéria, o fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial submetido aos princípios da continuidade, transparência e legalidade, de modo que a interrupção abrupta e sem motivação clara compromete a regularidade da prestação.

No caso, observa-se que restou demonstrado em sede de cognição sumária que a unidade consumidora do agravado estava regularmente cadastrada e com fornecimento em andamento, vindo o medidor a ser retirado de forma unilateral e abrupta pela distribuidora, sem que haja, sobre esse ponto, justificativa acerca de eventual impedimento técnico ou estrutural de responsabilidade da unidade consumidora.

Muito embora a recorrente sustente a execução de obras de infraestrutura básica para rede trifásica cujo custeio financeiro compete exclusivamente ao responsável pelo empreendimento ou ao próprio interessado nos moldes do art. 480 da RN nº 1.000/2021 da ANEEL, verifica-se que tal discussão exige ampla dilação probatória perante o juízo singular, não possuindo o condão de afastar, de plano, a fumaça do bom direito do usuário ou de elidir o manifesto risco de dano reverso à sua subsistência, tratando-se de agricultor que necessita do insumo energético para o desempenho de sua atividade produtiva essencial.

Ademais, no que concerne ao pleito de redução ou afastamento das astreintes, impõe-se consignar que a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), parametrizada pelo teto limitador estabilizado de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mostra-se inteiramente consonante com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atuando como meio coercitivo legítimo para assegurar a eficácia de ordem judicial urgente.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo é medida que se impõe, eis que a agravante não trouxe argumentos novos ou elementos probatórios idôneos capazes de infirmar os fundamentos da decisão combatida.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)